Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Ficou demonstrado que o apelado cedeu os direitos sobre o imóvel cuja partilha se almeja muitos anos antes do casamento e, mesmo que continue na administração dos aluguéis obtidos, o fato é que a aquisição do bem é anterior ao casamento, cujo regime impediria, de qualquer forma, a comunicação do patrimônio.
2. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional, sendo incabível quando a parte possui capacidade para auferir renda com o próprio trabalho.
3. Negou-se provimento ao apelo.